Tribunal: TJMT
Processo: 1020874-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020874-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), MARILZA GRILLAUD SOUZA - CPF: 361.734.791-68 (AGRAVANTE), JOAO SILVA DE SOUZA - CPF: 205.416.431-34 (AGRAVANTE), CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 013.312.271-94 (AGRAVADO), ADILSON BENEDITO DE MORAES - CPF: 791.849.441-53 (AGRAVADO), SONIA FIALHO DE ARRUDA (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU AOS AGRAVANTES QUE EMENDASSEM O PEDIDO DE EXECUÇÃO PARA EXCLUIR OS DANOS MATERIAIS E CORRIGIR CÁLCULOS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO - ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO -
COISA JULGADA – IMUTABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que a decisão não merece reparos, uma vez que o magistrado de piso apenas determinou que se cumprisse o decidido no acórdão exequendo.

Da leitura da fundamentação do acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação, verifica-se que as questões atinentes ao pagamento de despesas com IPTU, água e aluguel não foram tratadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO SILVA DE SOUZA e MARILZA GRILLAUD SOUZA. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Reivindicatória de Propriedade, em fase de cumprimento de sentença no 0004446-38.2015.811.0002, movida em desfavor de SONIA FIALHO DE ARRUDA, ADILSON BENEDITO DE MORAES e CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que ordenou aos Agravantes que emendassem o pedido de execução para excluir os danos materiais e corrigir cálculos quanto aos honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões, alega que o acórdão proveu o recurso de apelação para julgar procedente a ação reivindicatória, deixando claro que todos os pedidos da exordial foram procedentes, razão pela qual, na execução de sentença constou, não só a expedição do mandado de desocupação e despesas de sucumbência, como também os danos materiais e alugueres devidos.

Afirma que os Executados deveriam ter sido intimados para, no prazo legal e entendendo cabível, impugnar a execução exercendo alguma das prerrogativas descritas no art. 525 do CPC.

Sustenta que juízo a quo decidiu de ofício sobre a coisa julgada, ordenando a exclusão do pedido de ressarcimento pelos danos materiais constante na petição inicial e que foram incluídos nos cálculos da execução.

Atesta que na petição inicial houve, não só o pedido de reintegração na posse, como também reparação por danos materiais, que seriam comprovados nos autos antes da sentença, como de fato o foram, mediante juntada aos autos da dívida de IPTU e de água do tempo de ocupação, que foram todos assumidos e pagos pelos Agravantes. Bem como, constou pedido de pagamento de alugueis mensais pelo tempo de ocupação, incidentes a partir da citação.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, reconhecendo-se como correta, a execução de sentença acostada, que é baseada no julgamento procedente da ação por este Tribunal e inclui todos os pedidos contidos na petição inicial, inclusive os danos materiais e aluguéis devidos pelo tempo de ocupação.

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Transitado em julgado o recurso de Apelação interposto pela autora, o qual foi provido para julgar procedente a Ação Reivindicatória (id. 122229562, 122229563, 122229564, 22229565, 122229566), a requerente pleiteou o cumprimento da sentença, solicitando que a executada pague dívidas de água no valor de R$11.277,59 (onze mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), IPTU na quantia de R$ 4.025,43. (quatro mil e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), aluguéis mensais no valor de R$73.144,58 (setenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), bem como honorários de sucumbência, custas e despesas processuais, requerendo, ainda, sua imissão na posse do imóvel.

Ao receber o pedido, o Magistrado a quo entendeu que, em análise do acordão proferido pelo e. Tribunal de Justiça, constata-se que o recurso foi provido, apenas, para julgar procedente a ação Reivindicatória, inexistindo condenação da requerida ao pagamento de despesas com IPTU, água e aluguel.

Assim, determinou a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a exordial do cumprimento de sentença, excluindo o pleito para pagamento de débitos que não correspondem ao comando sentencial, bem como apresentando nova planilha de cálculos, observando aos critérios de atualização monetária e juros do montante devido.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recuros de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que a decisão não merece reparos, uma vez que o magistrado de piso apenas determinou que se cumprisse o decidido no acórdão exequendo.

Verifica-se dos autos que houve o trânsito em julgado do acórdão, em 03/07/2023, que ora se executa.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade. Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“
A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)
” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56a edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado.

Como bem salientado pelo Magistrado a quo na decisão:

“Ocorre que, em análise do acordão proferido pelo e. Tribunal de Justiça constatase que o recurso foi provido, apenas, para julgar procedente a ação Reivindicatória, inexistindo condenação da requerida ao pagamento de despesas com IPTU, água e aluguel (id. 122229566).

Nesse passo, considerando que o cumprimento da sentença visa tão-somente a satisfação do direito da requerente reconhecido na Sentença ou Recurso, que serve de parâmetro para as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, e não o que foi pedido na exordial, incabível a execução dos pedidos acima citados, sob pena de violação da coisa julgada e extrapolação aos limites da lide.”

De fato, da leitura da fundamentação do acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação, verifica-se que as questões atinentes ao pagamento de despesas com IPTU, água e aluguel não foram tratadas.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024